Tribunal: TJBA
Processo: 8032418-34.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032418-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CATIANA BATISTA SANTOS e outros (21)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. OPERAÇÃO DA USINA PEDRA DO CAVALO. DANO AMBIENTAL. IMPACTOS NAS ATIVIDADES PESQUEIRA E MARISQUEIRA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM ANDAMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL. AJUIZAMENTO PELAS DEFENSORIAS PÚBLICAS DA UNIÃO E DA BAHIA. REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA REGIÃO CAUSADOS PELO TESTE DE CALHA. CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO INDIVIDUAL ENGLOBA A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO COLETIVA. REPERCUSSÃO DE FORMA OBLÍQUA NA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO MANTIDA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n.º
8032418-34.2023.8.05.0000
, desta Capital, figurando como agravantes
CATIANA BATISTA SANTOS E OUTROS
e agravados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL DE MÉRITO
, no mérito,
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA